Tribunal: TJMT
Processo: 0008679-32.2013.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008679-32.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDA DA SILVA - CPF: 395.200.301-82 (VÍTIMA), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (APELANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA
MAJORADA
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
– 1.1.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO APELANTE
ANTE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

– NÃO OCORRÊNCIA –

PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO –
TESE
REJEITAD
A
–
2.
MÉRITO
–
2.1.
REQUERIDA
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
PELA AUSÊNCIA DE DOLO –
INVIABILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO
ENCONDRATIÇO NESTES A
UTOS SUFICIENTE PARA ENSEJAR
A
CONDENAÇÃO
–
RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO
APELANTE
EVIDENCIADA
NESTES
AUTOS –
DOLO CARACTERIZADO–2.2.
POSTULADA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO APELANTE
ANTE A RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR APROPRIADO À VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA –
RESTITUIÇÃO EM PARCELAS – DEMORA INJUSTIFICADA NO REPASSE
DO DINHEIRO
– 2.3.
P
RETENSÃO DE

AFASTAMENTO

DA

MAJORANTE
–
I
MPOSSIBILIDADE
–

APELANTE
QUE SE APROPRIOU DE
NUMERÁRIO
, SABIDAMENTE INDEVIDO
, NA CONDIÇÃO DE

ADVOGADO
DE UMA DAS PARTES
– 2.4.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PENA QUE EXCEDE O PARÂMETRO CONTIDO NO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 – 2.5.

PUGNADA
APLICAÇÃO
, NA ESPÉCIE,
DE
ACORDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

E
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INADMISSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO
S
INSTITUTO
S
APÓS SENTENÇA
–

3.
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar.

1.
1.

É i
mpossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa,
uma vez que
, nos termos do
art. 110, §1o
,
c/c o art. 109, V
, ambos do Código Penal
,
como
a
pena
final
foi
imposta em
1
(
um
) ano
e 4 (quatro) meses
de reclusão
,
impõe
-se o prazo prescricional de
4 (quatro) anos

que não foi atingido com o lapso temporal transcorrido entre os marcos suspensivos
ocorridos na espécie.

2. Mérito.

2.1.
O

dolo

de

apropriação
indébita
é verificado pela inversão da posse do valor recebido pelo advogado, com destinação diversa da prevista contratualmente, em prejuízo do legítimo interessado.

2.2.

É assente, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que no crime de

apropriação

indébita,

a restituição do bem ou o ressarcimento do dano antes do oferecimento da denúncia não
exclui
a tipicidade do crime ou extingu
e
a punibilidade do
réu
.

2.3
. Comprovado que o
apelante
, na qualidade de advogado d
e uma das partes no processo
, se apropriou de quantia
sabidamente indevida, ainda que por erro do Poder Judiciário
, correta
sua
condenação pelo delito previsto no art
.

168,§ 1o, III, do C
ódigo
P
enal
.

2.4.

Plenamente justificado não ter o Ministério Público ofertado
suspensão

condicional
do processo ao a
pelante
, porquanto a pena mínima abstratamente cominada para o crime de
apropriação

indébita
majorada excede o parâmetro contido no art. 89 da Lei n. 9.099/95.

2.5.
O acordo de não persecução pena trata-se de instituo a ser aplicado na fase
pré
-processual
. Ademais,
para fatos anteriores à Lei n. 13.964/2019,
o
instituto
só será aplicado se a
denúncia não
tiver
sido recebida.

3. Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Aparecido de Souza
, contra a sentença pro
latada pelo

Juízo
da 2a Vara Criminal da
C
omarca de
Sorriso/MT
,

nos autos da
A
ção
P
enal n.
0008679-32.2013
.8.11.0040

(código
105595
), conden
ando-o
pela prática, em tese, do crime de apropriação indébita
majorado em razão do ofício
, previsto no art. 168,
§ 1o, III, do Código Penal, que vitimou a empresa Transportadora Macuco Ltda.,
à pena de 1 (um) ano
e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e
2
0 (
vinte
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

tendo sido
absolvido do mesmo crime com relação à vítima Geralda da Silva Soares.

O
apelante, forte nas razões
constantes nos
IDs
89113005
a 89113009,

pleiteia,
preliminarmente
, a extinção da punibilidade em virtude do advento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, com fulcro no
s

art
s
.
107,

IV, 109,
V e 110, § 1o,
do Código Penal
.
E, n
o
mérito
,
pugna por sua absolvição fundamentada na ausência de
dolo em sua conduta
; e,
subsidiariamente
,
(
i
)
extinção da punibilidade ante a restituição
às vítimas do
total do
s
valor
es
apropriados;
(
ii
)
o afastamento da majorante prevista no inciso III do § 1o do art. 168 do Código Penal
; (
iii
) a provocação do Ministério Público para que seja proposto acordo de suspensão condicional do processo
;
e
(
iv
)
a conversão do julgamento em diligência, a fim de que o Ministério Público ofereça
acordo de não persecução
penal em favor
dele
.

Nas contrarrazões
que se
veem
nos
IDs

89113011
a 89113016
,
o Ministério Público
requer
a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito,
o desprovimento
deste

recurso
,

linha de entendimento, essa, que foi seguida nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
encontradiço no ID
95259480
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR.

Extinção da punibilidade
do apelante
ante a prescrição retroativa da pretensão punitiva
estatal.

O apelante, nesta preliminar, sustenta que houve a
extinção da
sua
punibilidade em virtude do advento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, com fulcro no
s

art
s
.
107,

IV, 109,
V e 110, § 1o, do Código Penal
.

Sem razão, no entanto o apelante.

Como se
sabe,
a prescrição da pretensão punitiva
nada mais é que a
perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um
determinado
lapso temporal, não persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime
.

A
demais
disso
,
a teor do art. 61 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Segundo Rogério Sanches Cunha, existem duas modalidades de prescrição, a da pretensão punitiva e a da pretensão executória:

[...]
Existem duas principais espécies de prescrição:

A) da pretensão punitiva
, que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença, extinguindo o direito de punir do Estado, quer impedindo-o de acionar o Poder Judiciário na busca da aplicação da lei penal ao fato cometido pelo agente, ou, caso exercido o direito de ação, é impedido de ver julgado, definitivamente, o processo em curso,

B) da pretensão executória
(a
rt
. 110, caput, do CP), esta posterior ao trânsito em julgado, impedindo o Estado de executar a punição (pena ou medida de segurança) imposta na sentença definitiva, subsistindo, porém, os efeitos secundários da condenação.

A prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, apresenta quatro formas:

1) propriamente dita (em abstrato), tratada no art. 109 do CP;

2) superveniente, disposta no art. 110, §1o;

3) retroativa, prevista no art. 110, §1o;

4) e virtual ou antecipad
a (criada pela jurisprudência).

(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral (
arts
. 1o ao 120), volume único, 2a ed. rev.
ampl
. e atual., Editora
JusPodivm
, 2014).

Negritamos

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a
sanção
porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em
análise
, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade
a

1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
. Assim,
considerando que
Ministério Público
foi cientificado da sentença
condenatória
em
24 de outubro de 2019
(
ID
89112983
,
p. 1
)
,
e
não
tendo interposto
recurso até o presente momento,
a
condenação
do apelante
transitou em julgado para a acusação.
E, de
acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, V, do Código Penal
, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 4 (quatro) anos,
a ser computado inicialmente na modalidade retroativa
,
a saber:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Destacamos

T
odavia, no caso específico
destes
autos,
não obstante não haja qualquer causa interruptiva ou suspensiva no andamento processual,
vê-se que
denúncia foi recebida em
9 de dezembro de 2015 (ID
89111505
)
, tendo a
sentença
condenatória sido
publicada
no dia
24 de outubro de 2019 (ID
89112983
– p. 1),
data na qual o
correu
o primeiro ato de ciência do
decisum
,
de modo que não transcorreram 4 (quatro) anos entre os fatos interruptivos
da
prescrição
, não se podendo, pois, falar em extinção da punibi
li
dade do apelante
porque o crime pelo qual
ele
foi condenado
, como se viu,
ainda não prescreveu.

Diante do exposto,
rejeita-se

a
preliminar
.

MÉRITO

A denúncia, encartada
constante no
ID
8909453
, narra os fatos desta forma:

[...]
I – Infere-se do caderno investigativo que, no dia 25 de março de 2013, por volta das 13h44min, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA
obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de Geralda da Silva Soares, induzindo-a ao erro, mediante artifício e ardil
.

II – Apurou-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o imputado
FERNANDO APARECIDO DE SOUZA

apropriou-se de coisa alheia móvel, em
razão
de emprego ou profissão
, consistente em R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) pertencentes a empresa
Transportadora Macuco LTDA
e R$ 65.625,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais), de propriedade da vítima
Geralda da Silva Soares
.

Da narrativa dos fatos delitivos

Segundo restou apurado,
no ano de 2007, o esposo da vítima
Geralda
faleceu após ter se envolvido em um acidente de trânsito com um veículo da empresa
Transportadora Macuco LTDA
, motivo pelo qual a ofendida moveu um processo cível contra a referida empresa, bem como contra a instituição “Bradesco Seguros”, a qual a transportadora

estava vinculada
como beneficiária de um seguro.

Desta feita, a vítima contratou os serviços do denunciado
FERNANDO
, advogado, para defender a sua causa, sendo certo que os honorários contratuais

ficaram estabelecidos em R$ 25% do valor a ser recebido por
Geralda
.

Em resumo, após a resolução do processo no 4460-83.2007.811.0040) que tramitou perante a 1a Vara Cível desta comarca, fora entabulado um acordo entre as partes, onde restou estabelecido que a parte requerida “Bradesco Seguros”

pagaria a quantia de R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais), sendo que R$

275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) se referiam ao valor principal, R$ 25.000,00

(vinte e cinco mil reais) referente a honorários de sucumbência aos procuradores da requerente, e o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) a título de reembolso ao

segurado
Transportadora Macuco LTDA
, oriundos das despesas com honorários contratuais de
seu procurador.

Empós, ficou determinado que o valor principal fosse dividido em sua metade, pois 50% (cinquenta por cento) seriam de direito dos filhos menores de
Geralda
, ou seja, a quantia de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais), a ser liberada judicialmente após os adolescentes completarem a maioridade. Já a outra metade, no mesmo valor, ficou determinado que fosse depositado
na conta bancária da ofendida.

Ocorre que, além do valor fixado, que era de seu direito, fora depositado erroneamente na conta da ofendida a quantia de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro

mil reais), que seriam destinados a parte segurada
Transportadora Macuco LTDA
, de modo que o deposito se totalizou na importância de R$ 191.500,00 (cento e noventa e um mil e quinhentos reais).

Infere-se dos autos, porém, que o patrono da ofendida, o

denunciado
FERNANDO
, não demonstrou para a vítima os reais termos do acordo que fora

firmado no processo cível, fazendo-a acreditar que o principal valor de seu direito era a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil

reais) pertencentes aos seus filhos

menores, referentes aos 50% (cinquenta por cento).

Por conseguinte, o imputado
FERNANDO
sob a justificativa da

existência de custas com o processo movido, bem como o pagamento de seus honorários contratuais, informou a vítima que o valor líquido a ser recebido pela mesma se resumiria em R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), daqueles R$ 191.500 (cento e noventa e um

mil e quinhentos reais) deposita
dos na conta corrente da mesma.

Em seguimento, o increpado solicitou para que seu estagiário,

Sr. Eraldo de Oliveira Xavier, acompanhasse a ofendida até agência bancária, o que assim foi feito. Uma vez no local, ante a relação de confiança para com o profissional que havia contratado,
Geralda
transferiu para a conta corrente da esposa de
FERNANDO
a quantia de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), conforme se verifica do comprovante de

fls. 97 e 98, sendo certo que, se encontravam inseridos nessa transferência os R$ 54.000,00

(cinquenta e quatro mil reais) pertencentes a empresa
Transportadora Macuco LTDA
, bem como R$ 65.625,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais), de real propriedade da vítima
Geralda da Silva Soares
.

Passados alguns meses, em meados de abril de 2013,
Geralda

foi procurada pelos advogados da empresa
Transportadora Macuco LTDA
, os quais lhe deram ciência dos reais termos do acordo que havia sido firmado, bem como solicitaram a devolução do valor pertencente a transportadora. Assim, sabendo que havia sido enganada pelo

advogado que lhe defendia, a vítima procurou a Delegacia de Polícia onde regis
trou Boletim de Ocorrência. [...].
(ID

89094539
).
Destaques no original

Da leitura
destes
autos, verifica-se que
a
materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo
s seguintes documentos:

portaria (ID 89094541, p. 2);
boletim de ocorrência
(
ID 89094541, p. 4/7
)
,
termo de acordo
(
ID
89094546
, p. 7/8 e ID
89094548, p.
1/2
)
;

sentença homologatória do acordo
(
ID
89109953
, p. 5/6
),

comprovante do pagamento do acordo (ID
89109962
– p. 3);
decisão de liberação dos alvarás (ID
89109966
, p. 1/2); comunicados de liberação de depósito judicial (ID
89109966
, p. 8, ID 89109969, p. 1/5);
e demais documentos referente ao
s autos do p
rocesso
registrado sob o
n. 4460-83.2007.8.11.0040 (código 41660) que tramitou
n
o Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso;
bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Ao passo que
a
autoria

ficou

demonstrada pelas provas orais e documentais
que se encontram
nestes
autos, em especial
pelo acordo firmado entre as partes
nos autos do

p
rocesso
registrado sob o
n. 4460-83.2007.8.11.0040 (código 41660) que tramitou
no Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso,

em
cujo instrumento
, que

também foi assinado pelo apelante,
ficou
estabelec
ido
o seguinte:

[...]
1- A Seguradora/ré, em razão da responsabilidade advinda da apólice no 436/487415, contratada para o veículo placa COM-9039, pagará o importe total atualizado de
R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais)
, sendo que R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) referem-se ao valor principal;
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aos honorários
de sucumbência devidos aos procuradores da autora
e R$
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) a título de reembolso
ao segurado
referente a despesa com honorários contratuais de seu procurador
, com o qual concordam expressamente os autores, réu e seus procuradores, referindo-se, portanto, tal monta a totalidade dos danos objeto de discussão no presente certame.
[...].

(
ID
s

89094546
, p.
7
/
8 e
89094548
, p. 1/2
).

Destacamos

Outrossim, ao
reiterar o pedido de homologação do acordo, o apelante demonstrou
plena
ciência
do seu conteúdo
,
ao fazer os seguintes pedidos
:

[...]
por ocasião da prolação da sentença homologatória do acordo e por ocasião do depósito realizado pela Requerida Bradesco Seguros, que
os outros R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) relativos aos honorários sucumbenciais sejam transferidos para a conta
[...]
de titularidade de Adriana Tavares (esposa do subscritor desta), inscrita no CPF
[...].

Por fim, restando saldo remanescente e devido aos Requerentes no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais),
requer que reste autorizado, caso possível, na sentença homologatória, e após realizado e comprovado o depósito na conta única conforme consta no acordo,
a expedição de alvará judicial em favor da viúva e Requerente Geralda da Silva Soares da quantia de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais) relativo a 50%, da parte que lhe cabe, considerando ser viúva meeira, e o restante que seja transferido para a conta judicial a ser aberta em favor dos menores.
[...].

(ID 89109953, p. 5).

Destacamos

Não obstante a
magistrada, em substituição legal, tenha entendido de maneira equivocada os termos do referido acordo, ao determinar que “
a quantia de R$ 137.500,00 referente a 50% da indenização, mais R$ 54.000,00 a título de reembolso da despesa de honorários contratuais, sejam levantados em favor da viúva, ou seja
Sra
Geralda da Silva Soares [...] expeçam-se os competentes alvarás de levantamentos da forma exposta acima, ou seja, R$ 12.500,00 para cada um dos procuradores da parte autora, e, R$ 191.500,00 em favor da viúva
”
;
e tal
comando judicial
tenha se concretizado,
é notório que o apelante
tinha
ciência dos
exatos

termos do aludido instrumento,
consoante acima
ficou
demonstrado.

Se isso não bastasse, infere-se do
referido
acordo que
a todo
momento

Geralda
e seus filhos são denominados
como autor
es
e a empresa Transportadora Macuco Ltda
., como segurado

(a)
, tanto
isso é verdade
que o apelante assinou como “
advogado dos
autores
”
e a causídica da empresa Transportadora Macuco Ltda., como
“Advogada do réu
segurado
”
.

Assim, apesar do evidente equívoco do juízo cível que apenas foi percebido pelos advogados da Transportadora Macuco Ltda., pouco tempo
depois da
liberação dos valores, aquel
a

autoridade judiciária
determinou a intimação do apelante para
se
manifestar e,
este,
utilizando-se de má-fé, em vez de devolver o
dinheiro
que Geralda já havia transferido para
a
conta
dele
, diferente
mente
do que havia afirmado na peça que requereu a homologação do acordo, passou a afirmar que não teria havido equívoco
da
magistrada, tendo em vista que Geralda também seria uma segurada e que a redação do
instrumento
daria margem para entendimento ambíguo, numa tentativa de apropriar-se de dinheiro que sabia pertencer à vítima, em razão do acordo
realizado
.

Além disso,
quando
foi
ouvido
pela
autoridade policial, o apelante
asseverou
que, logo que o dinheiro caiu na conta de sua cliente Geralda, ele percebeu o equívoco
e afirmou que teria devolvido
a ela
diferença de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) por meio de depósito judicial, para o processo, consoante se infere destes trechos de
seu interrogatório
:

[...]
Geralda transferiu para a conta do interrogado o valor de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), que viu logo percebeu o erro, e o interrogado ficou com R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo referente a seu pagamento e
Geralda depositou R$ 54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais) a mais para o interrogado,
que esse valor para honorários dos advogados da empresa
TransMacuco
; QUE
de imediato o interrogado devolveu para o processo o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), que foram depositados indevidamente em sua conta
;
QUE seria para a empresa
TransMacuco
, que devolveu diretamente para o processo, através de depósito judicial
; QUE o dinheiro foi transferido para a conta do interrogado, que aparece o nome da esposa da declarante por ser uma conta conjunta, onde a esposa do interrogado é a titular e o interrogado o
co-titular
, que sua esposa nada sabe sobre o assunto; [...] QUE no dia que caiu o dinheiro do processo, pelo valor ser alto
,
Eraldo acompanhou Geralda até o Banco
, por que a mesma estava a pé, e também
para passar o número da conta do interrogado para que fosse depositado R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente aos honorários e R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) referente
a
aos honorários da empresa
TransMacuco
que o interrogado iria devolver no processo
[...].
(
Fernando Aparecido de Souza, interrogatório extrajudicial,
ID 89111477, p. 2/4).
Destacamos

Verifica-se
, pois,
que o apelante afirmou, em 10 de outubro de 2013,
na fase extrajudicial,
que “
de
imediato
o interrogado
devolveu para o processo o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
, que foram depositados indevidamente em sua conta
”
, p
or meio de depósito judicial
.

N
o entanto,
colhe-se da peça
que está no
ID
89110068
, p. 1/2, protocolizada em
22
de
maio
de 201
5
, que a
té aquela data
ele
estava depositando valores, judicialmente,
a fim
de pagar
o
valor devido à

Transportadora Macuco Ltda
.

Destarte, não obstante o apelante tenha negado, em juízo, a autoria delitiva, suas
afirmações
estão
isoladas
nestes
autos, uma vez que, consoante
fo
i
asseverado
pelo

sentenciante
,
“
a partir do momento em que o réu determinou que Ger
alda transferisse o dinheiro para a conta de sua esposa, e ao ser provocado, não devolver de forma imediata os valores, os R$ 54.000,00, tal conduta é que caracteriza sua má-fé, ou seja o dolo de se apropriar daquilo que não lhe pertence
”
, não havendo, portanto,
como se
falar em
absolvição
do recorrente
por
ausência de dolo da sua conduta.
(
ID 89112981
, p. 4)
.

Daí por que, s
endo o dolo específico elemento subjetivo do tipo penal em comento e considerando que as ações do apelante demonstram nitidamente que sua intenção era ter a coisa para si com ânimo de
assenhoramento
definitivo, fica evidenciado o
animus rem
sibi

habendi
.
A propósito, s
obre o tema em debate
neste recurso
,
é
oportuna é a lição
de
Celso
Delmanto
, Roberto
Delmanto
, Roberto
Delmanto
Junior e Fabio M. de Almeida
Delmanto
, para
cujos doutrinadores
:

[...] Tipo objetivo: A
propriar-se é fazer sua, tomar para si. É necessário que preexista a posse ou detenção justas (lícitas); ou seja, a coisa deve ter sido antes entregue ao agente pelo ofendido, sem fraude nem violência (con
sentimento não viciado).

Tipo subjetivo: Dolo (vontade livre e consciente de apropriar-se), que deve ser posterior ao recebimento da coisa. Para a corrente tradicional, é o “dolo específico” ou “dolo genérico”, mas integrado pela intenção de não restituir, de desviar a coisa da finalidade para que foi entregue ou pela ciência de não poder restituir.

C
onsumação:
R
econhece-se que, na prática, inexiste critério rígido para aferição do momento consumativo da apropriação. Geralmente, aponta-se a inversã
o
da posse, demonstrada pelo ato de dispor da coisa
ou pela negativa em devolvê-la. [...].
(
DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JÚNIOR, Roberto.
Código Penal
Comentado. Ed. Renovar, p. 331.
)

Registre-se
, ainda,
que a linha de raciocínio desenvolvida nest
e

voto
, está em consonância com o entendimento adotado por este
Tribunal de Justiça
, em casos assemelhados, consoante se infere
dos
julgados
abaixo resumidos
:

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, § 1o, III, CP) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IN DUBIO PRO REO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO RESPALDAM A CONDENAÇÃO – APELO DESPROVIDO
.
Estando demonstrado pelo conteúdo fático-probatório produzido nos autos que a prova produzida se mostra apta e segura para a edição de juízo de inculpação contra o apelante, a exemplo das declarações prestadas por testemunhas em ambas as fases processuais, descabe cogitar em absolvição consubstanciada no princípio in dubio pro reo
.

(TJMT,
N.U
0012321-06.2008.8.11.0002
, ,
PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019,
Publicado
no DJE 12/02/2019
).
De
s
tacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA - ART. 168, § 1o, III, DO CP
- CONDENAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA INCRIMINADORA - IMPROCEDÊNCIA DO APELO - CONJUNTO PROBATÓRIO EM SENTIDO A PERMITIR A CONDENAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.
Improcede o pedido de absolvição calcado em anemia quanto à ausência de provas em sentido incriminador se resulta delineado pelas evidências processuais, incluindo a própria confissão judicial, que a apelante, detentora de acesso ao caixa da empresa onde trabalhava na função de tesoureira, sorrateiramente se apropria de valores do caixa da empresa
.

(TJMT - RAC 116258/2013 – Relator: Des.

Juvenal Pereira Da Silva Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal - Data do Julgamento 12/03/2014 - Data da publicação no DJE 20/03/2014).
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Havendo comprovação da materialidade e autoria do delito imputado ao réu, bem como demonstrado nos autos o dolo, mantida deve ser a sentença condenatória. O dolo é elemento subjetivo e só pode ser aferido pelo modo como o acusado expressa suas ações, razão pela qual o fato
do
réu ter deixado de devolver a motocicleta ao proprietário por um longo período de tempo, além dos demais elementos colhidos e comprovados nos autos, evidenciam claramente o animus rem
sibi

habendi
.

(TJMT - RAC 162/2012 – Relator: Des.

Paulo Da Cunha – Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Data do Julgamento 17/07/2012 - Data da publicação no DJE 27/07/2012).
Destacamos

De outro viés,
quanto à alegada tese de
extinção da punibilidade ante a restituição total dos valores apropriados às vítimas, de igual maneira,
vê-se que esse
argumento não merece prosperar, porque
se
verifica que Geralda repassou
ao apelante
o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) juntamente com os honorários
devidos
, em
25 de março de 2013
.

E
, somente após ter sido provocado judicialmente pela vítima
(Transportadora Macuco Ltda)
, após inúmeras contestações,
ele

começou a restituí-la
em
pequenos valores, finalizando o ressarcimento após mais de dois anos do recebimento indevido do numerário.

Ainda assim, para ter restituído o valor a que tinha direito, a
vítima viu-se obrigada a permanecer em uma demanda que deveria ter se encerrado em março de 2013, mediante uma simples homologação de acordo judicial, até maio de
2015, ou seja, após
mais de
dois anos do recebimento indevido
do numerário
pelo a
pelante
. Além do mais,
consoante foi
afirmado

pelo recorrente
, a vítima precisou ingressar com reclamação no Tribunal de Ética da OAB/MT
,
tudo
indica
ndo
claramente a vontade
daquele em se
apropriar da quantia de propriedade
desta
.

Desse modo, a
demora em restituir à vítima
o dinheiro que pertencia a ela
, quando já havia dito,
na
Delegacia de Polícia, tê-lo feito, demonstra, mais uma vez a intensão do apelante em se apropriar do numerário pertencente àquela
. Destarte,
apesar do ressarcimento à vítima
pelo recorrente
, tal fato não é
suficiente para
excluir a tipicidade do crime ou afastar a
sua
punibilidade.

Em
caso semelhante,
mutatis mutandis
,
o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO: ART. 258 DO RISTJ. APROPRIAÇÃO INDÉBITA, POR ADVOGADO, DE VALORES DEVIDOS A SUA CLIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E POR INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO FORMULADA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (
AgRg
no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018). 2 - Como é de conhecimento, o julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração, na esfera criminal, não admite sustentação oral e independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Assim, tanto no julgamento presencial quanto no virtual, prevalece a disposição específica do Regimento Interno relativa aos processos penais. 3 - O pedido de absolvição por julgamento contrário à prova dos autos, assim como o pedido de afastamento do dolo específico (animus rem
sibi

habendi
) não podem ser examinados na via do habeas corpus, que somente admite o conhecimento de ilegalidades e nulidades que possam ser averiguadas de imediato pelo julgador, sem a necessidade de revolvimento de material fático-probatório. Precedentes desta Corte. 4 - Ainda que assim não fosse, as provas de autoria e materialidade do crime imputado ao Paciente foram verificadas pelo Tribunal de Justiça, tanto diante de sua confissão de que havia emprestado a um amigo, sem a prévia anuência de sua cliente, os valores resultantes de acordo judicial que deveriam ter-lhe sido repassados, quanto diante do testemunho da vítima e da estagiária de seu escritório. Ademais, o voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça ressaltou que, a despeito da tentativa do acusado de demonstrar que devolveu os valores em questão, pagando parte quando foi cobrado pela vítima e o restante em momento posterior, o certo é que somente moveu ação consignatória depois que tomou ciência do inquérito policial instaurado para apuração do crime, e mais, após sofrer condenação na ação de cobrança movida pela vítima, cuja finalidade era exatamente reaver o valor apropriado indevidamente. 5 -
A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que "O crime de apropriação indébita se consuma no momento em que o agente, livre e conscientemente, inverte o domínio da coisa que se encontra na sua posse, passando a dela dispor como se fosse o proprietário" e de que "
a menos que reste evidente a total falta de intenção de inversão do domínio de coisa alheia móvel de que tem posse, a restituição do bem ou o ressarcimento do dano não são hábeis a excluir a tipicidade ou afastar a punibilidade do agente
"
(HC 200.939/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012,
DJe
09/10/2012). 6 - O fato de que a vítima, além de mover ação de cobrança contra o paciente, também fez questão de figurar na ação penal como assistente da acusação e interpôs a apelação que resultou na sua condenação por apropriação indébita, revela conduta flagrantemente incompatível com a pretendida anuência posterior da vítima em relação à destinação anteriormente dada pelo embargante à verba que lhe era devida. 7 - Não tendo sido posta, perante o Tribunal de Justiça, a alegação de cerceamento de defesa decorrente de defesa técnica deficiente, é inviável o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 8 - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg
no HC 562.966/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020,
DJe
15/06/2020)
.

Destacamos

No que se refere ao pleito
visando o
afastamento da
majorante prevista no inciso III do § 1o do art. 168 do Código Penal, ao argumento de que o apelante não se utilizou de qualquer artifício profissional par
a obter a posse dos R$ 54.000,00 (cinq
uenta e quatro mil reais),
pois
nada fez para que esse
valor

fosse depositado na
sua conta bancária
,
uma
vez
que
foi
repassado
por entendimento equivocado do juízo c
ível, tal tese não merece ser acolhida.

E tais assertivas têm pertinência,
porque,
conforme

foi
demonstrado
linhas volvidas
, o apelante tinha
pleno
conhecimento de que o numerário não lhe pertencia, mas sim à empresa Transportadora Macuco Ltda.
Entretanto
, aproveitou-se
do
erro
constante na decisão prolatada pela juíza
que
presidia
o processo
para, ao
contrário
de destinar os valores a quem de direito,
solicit
ar
que Geralda repassasse
para ele o
numerário
, além disso,
somente
após ser provocado e tentar discutir a propriedade
do numerário
,
iniciou
a restituição à vítima
em pequenas quantias
, demorando mais de
dois
anos para finalizar a restituição.

O certo é que o apelante apenas se apropriou do valor indevidamente por atuar na causa, na condição de advogado de uma das partes, no caso de Geralda Silva Soares
.

E
, mesmo tendo conhecimento
os
R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) não lhe
s
pertencia, consoante afirm
ou
na fase extrajudicial, ainda assim, não repassou, de imediato,
a referida
quantia

à

Transportadora Macuco Ltda., arrastando a ação cível por mais de dois anos
.

Este Tribunal de Justiça, com relação à matéria, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – ADVOGADO – LEVANTAMENTO DE VALORES PERTENCENTES AO OFENDIDO – DEMORA INJUSTIFICADA NO REPASSE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUE ATESTA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DOLO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas colacionadas aos autos são suficientes para afirmar que
o apelante, na condição de advogado constituído, levantou para si os valores constantes do alvará judicial expedido em favor de seu cliente e apoderou-se da importância indevidamente, inviável o acolhimento do pleito absolutório
.

(TJMT, N.U 0000774-29.2014.8.11.0011, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 17/12/2018)
.
Destacamos

Por
derradeiro
, considerando que as teses
defensivas
não foram acolhidas, não há que se falar em oportunizar ao Ministério Público o oferecimento de acordo de
suspensão condicional do processo, bem como de
não persecução penal em favor do
recorrente
, tendo em vista o não
preenchimento dos requisitos necessários
, porquanto
assim
como foi
afirmado nas contrarrazões
,
“
o apelante não atende todos os requisitos para oferecimento
de acordo de não persecução penal, visto que nega o dolo na prática do referido crime, bem como, entende o Parquet não ser necessário e suficiente para reprovação do crime o oferecimento do acordo de não persecução penal, tendo em vista que a conduta foi perpetuada por um operador do direito, mediante abuso de confiança e valendo-se do seu título de advogado, desrespeitando todos os princípios éticos e morais dentro do mundo jurídico
”.

(ID
89113016
, p. 2/3)

Como se sabe,
nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95,
somente
se aplica a suspensão condicional do processo aos casos em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano
. Destarte
,
como

na espécie
, a
pena mínima abstratamente cominada para o crime de
apropriação

indébita
majorada excede o parâmetro contido no
referido dispositivo legal
, não se pode cogitar na aplicação em favor do apelante do referido instituto
.

De

mais
a mais
, o
acordo de não persecução pena
l
trata-se de instituo a ser aplicado na fase
pré
-processual
.
Outrossim,

para
os
fatos anteriores à Lei n
.
13.964/2019, o instituto
só será aplicado se a
denúncia não
tiver
sido recebida.

Posto isso
,
com
parecer ministerial,
rejeito
a
preliminar
.

E
, no mérito,

nego provimento
ao recurso
de

Fernando Aparecido de Souza
, mantendo inalterado o
decisum

condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022